Tribunal: STF
Processo: Rcl 46933
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Convenção coletiva de trabalho que estabelece base de cálculo para atendimento à porcentagem exigida da cota de menores aprendizes. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo referente à cláusula em convenção coletiva que estabelece base de cálculo para o cumprimento da obrigação de contratação de número mínimo de aprendizes em relação à quantidade de trabalhadores possui aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido.